Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 1.1. O recorrente alega que a notificação extrajudicial não restou entregue no endereço do contrato, não tendo sido recebida por ele ou terceiro. Argumenta que o protesto por edital é inválido, eis que providenciado sem exaurimento das vias ordinárias para localização do devedor. Pugna pela: a) revogação da decisão agravada; b) extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que não houve comprovação da mora pré-constituída, requisito imprescindível a propositura da ação de busca e apreensão; b) condenação do agravado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

2. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, “nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/05/2016).

4. No caso, o agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi remetida para endereço desatualizado, diverso do que indicado no instrumento particular de confissão de dívida, sendo o AR devolvido sem assinatura do devedor. 4.1. Ocorre que a constituição da mora se deu por instrumento de protesto. No documento, consta o endereço atual do devedor, com a seguinte informação: “O(A) arguido(a) devedor(a), que foi intimado(a) a pagar mediante correspondência expedida sob o no 3200346, em 28/06/2021, não pagou, nem disse o motivo da recusa”.

5. Logo, está comprovada a mora para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão.

6. Precedente da Turma: “Na ação de Busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo ao credor decidir qual o critério a ser adotado.” (2a Turma Cível, 07122206920188070007, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 18/12/2018).

7. Agravo de instrumento desprovido. 7.1. Agravo interno prejudicado.